Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.Conforme tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, ainda que a ação não apresente conteúdo econômico, o valor atribuído à causa pleiteando fornecimento medicamentoso é meramente estimativo.
2. O proveito econômico pretendido na demanda é inestimável, incidindo na hipótese o disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Honorários fixados por equidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, arbitrar honorários sucumbenciais.